Tribunal: STF
Processo: RE 108396
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-14
Data de publicação: 1986-03-14

Ementa:
IPTU. PLANTA DE VALORES. LEI AUTORIZATIVA NÃO PUBLICADA.
CINGE-SE AO DIREITO LOCAL AFIRMAÇÃO DE QUE A LEI MUNICIPAL NÃO FOI
PUBLICADA  DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DA LEI ORGÂNICA DOS
MUNICÍPIOS, E QUE E ASSIM INEXISTENTE.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.